Tribunal: TJSP
Processo: 2249826-50.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Na situação dos autos, (a) em que encerrada a liquidação por arbitramento necessária em razão da parte ilíquida da sentença (CPC, art. 523, caput) e (b) apresentados os cálculos aritméticos necessários para o cumprimento da sentença, na parte líquida e ilíquida, em que a elaboração do demonstrativo de débito relativo (b.1) pela condenação por danos morais pode der

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Na situação dos autos, (a) em que encerrada a liquidação por arbitramento necessária em razão da parte ilíquida da sentença (CPC, art. 523, caput) e (b) apresentados os cálculos aritméticos necessários para o cumprimento da sentença, na parte líquida e ilíquida, em que a elaboração do demonstrativo de débito relativo (b.1) pela condenação por danos morais pode der apurada com dados conhecidos no processo, e (b.2) pela condenação em restituição de valores dependia da prova dos valores pagos a serem reembolsados não foram juntados aos autos pelas partes credoras, no prazo fixado pelo MM Juízo da causa, nem esses dados que se encontram em poder da parte agravante executada, que também não foram apresentados, no prazo fixado pelo MM Juízo da causa, (c) a solução, por aplicação do disposto nos arts. 523, caput, 524, §§ 3o e 4o, e 525, § 1o, V (excesso de execução), para superar o impasse é admitir o processamento do cumprimento de sentença, com base no demonstrativo de débito apresentado pela parte credora, cabendo à parte devedor apresentar impugnação com excesso de execução, como prevê o art. 525, §1o, do CPC, em caso de discordância do valor exequendo, o que ensejará ao MM Juízo da causa apreciar e deliberar sobre a alegação, inclusive valendo-se do contador para conferência ou de qualquer outro expediente esclarecedor a seu alcance, se entender conveniente (art. 524, § 2o), uma vez que não podem ser acolhidos cálculos desconformes com o crédito reconhecido no título judicial e causadores de enriquecimento ilícito – Mantida a r. decisão agravada deve ser mantida, visto que ela não determinou o pagamento do valor exigido no cumprimento de sentença oferecido pelas partes credoras, mas, apenas e tão somente, deferiu o processamento do cumprimento de sentença requerido pela parte agravante, com determinação de intimação da parte devedora agravante, na forma do art. 523, caput, do CPC, com as advertências dos respectivos §§ 1o, 2o e 3o, e do art. 525, caput, do CPC, quando ao prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença
OBSERVAÇÃO - Julgamento do presente agravo de instrumento ficou limitado ao pronunciamento judicial recorrido - Inadmissível o conhecimento das alegações deduzidas pela parte agravante de "manifesto equívoco nos cálculos apresentados", na atual situação processual, julgamento de recurso contra r. decisão que deferiu o processamento do cumprimento de sentença requerido pelas partes agravantes, visto que não envolvem questão decidida pela r. decisão agravada, sendo certo que o executado que não aceitar o cálculo do credor terá que impugná-lo, com fundamento em excesso de execução (CPC, art. 525, § 1o, V).
REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E REINÍCIO DO PRAZO REMANESCENTE- - Revogação do efeito suspensivo concedido, o que acarreta o reinício do prazo remanescente para o pagamento voluntário e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a partir da intimação das partes para cumprimento deste julgado, após baixa dos autos, porquanto a fluência dos prazos em questão permaneceu suspensa após data da interposição do presente recurso em razão do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000
Registro: 2020.0000131568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249826-50.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ANTONIO FRANCISCO BEZERRA e
MARIA HELENA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35221
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravados: Antonio Francisco Bezerra e Outra
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Na situação dos autos, (a)
em que encerrada a liquidação por arbitramento necessária em
razão da parte ilíquida da sentença (CPC, art. 523, caput) e (b)
apresentados
os
cálculos
aritméticos
necessários para o
cumprimento da sentença, na parte líquida e ilíquida, em que a
elaboração do demonstrativo de débito relativo (b.1) pela
condenação por danos morais pode der apurada com dados
conhecidos no processo, e (b.2) pela condenação em restituição de
valores dependia da prova dos valores pagos a serem
reembolsados não foram juntados aos autos pelas partes credoras,
no prazo fixado pelo MM Juízo da causa, nem esses dados que se
encontram em poder da parte agravante executada, que também
não foram apresentados, no prazo fixado pelo MM Juízo da causa,
(c) a solução, por aplicação do disposto nos arts. 523, caput, 524,
§§ 3o e 4o, e 525, § 1o, V (excesso de execução), para superar o
impasse é admitir o processamento do cumprimento de sentença,
com base no demonstrativo de débito apresentado pela parte
credora, cabendo à parte devedor apresentar impugnação com
excesso de execução, como prevê o art. 525, §1o, do CPC, em caso
de discordância do valor exequendo, o que ensejará ao MM Juízo
da causa apreciar e deliberar sobre a alegação, inclusive valendo-
se do contador para conferência ou de qualquer outro expediente
esclarecedor a seu alcance, se entender conveniente (art. 524, §
2o), uma vez que não podem ser acolhidos cálculos desconformes
com o crédito reconhecido no título judicial e causadores de
enriquecimento ilícito Mantida a r. decisão agravada deve ser
mantida, visto que ela não determinou o pagamento do valor
exigido no cumprimento de sentença oferecido pelas partes
credoras, mas, apenas e tão somente, deferiu o processamento do
cumprimento de sentença requerido pela parte agravante, com
determinação de intimação da parte devedora agravante, na forma
do art. 523, caput, do CPC, com as advertências dos respectivos §§
1o, 2o e 3o, e do art. 525, caput, do CPC, quando ao prazo de 15
dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de
sentença
OBSERVAÇÃO - Julgamento do presente agravo de instrumento
ficou limitado ao pronunciamento judicial recorrido - Inadmissível
o conhecimento das alegações deduzidas pela parte agravante de
“manifesto equívoco nos cálculos apresentados”, na atual situação
processual, julgamento de recurso contra r. decisão que deferiu o
processamento do cumprimento de sentença requerido pelas partes
agravantes, visto que não envolvem questão decidida pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
3
decisão agravada, sendo certo que o executado que não aceitar o
cálculo do credor terá que impugná-lo, com fundamento em
excesso de execução (CPC, art. 525, § 1o, V).
REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E REINÍCIO DO
PRAZO REMANESCENTE- - Revogação do efeito suspensivo
concedido, o que acarreta o reinício do prazo remanescente para o
pagamento voluntário e oferecimento de impugnação ao
cumprimento de sentença, a partir da intimação das partes para
cumprimento deste julgado, após baixa dos autos, porquanto a
fluência dos prazos em questão permaneceu suspensa após data da
interposição do presente recurso em razão do efeito suspensivo
concedido.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 35 e 738/742, que, respectivamente, determinou a
intimação do agravante para o pagamento do valor do débito indicado no demonstrativo de
pagamento apresentado pelos agravados, nos termos do art. 513, §2o, I, CPC e rejeitou
embargos de declaração.
O agravante sustenta que: (a) “(...) tal decisão fora proferida
diante de equivoco no entendimento do MM Juízo, quanto a possibilidade de que com as
informações constantes no laudo pericial, já seria possível, de forma imediata, aferir o
montante devido pela condenação sofrida pelo banco agravante, sem a necessidade de
informações adicionais pelas partes. Contudo, muito embora tenha sido homologado o
laudo pericial que apurou o valor devido pela locação do imóvel objeto dos autos (fl. 592)
LAUDO ESTE IGNORADO PELA PARTE existe parte do julgado ainda pendente de
liquidação, que diz respeito aos pagamentos realizados pelos agravados para esta
instituição bancária”; (b) “(...) o reconhecimento quanto a necessidade de produção de
prova quanto a este fato, constou de forma expressa na decisão de folhas 316 e seguintes”;
(c) “(...) em face da decisão acima transcrita, que julgou preclusa a possibilidade dos
agravados comprovarem o histórico de pagamento realizados em favor do banco agravante,
não poderia ser homologado o cálculo apresentado às fls. 595 e seguintes, em que há mera
repetição das informações de laudo pericial unilateral de fls. 5/24, que já havia sido
afastado”; (d) “(...) não houve inércia deste banco agravante em cumprir o determinado na
decisão, já que requereu tempestivamente prazo suplementar de 10 dias para tanto, diante
das dificuldades envolvidas na localização dos documentos e elaboração da planilha,
pedido este que sequer fora apreciado pelo juízo de primeira instância”; (e) “(...) a atual
execução é no mínimo açodada, porque muito embora tenha sido iniciado após a
homologação de laudo pericial em que se apurou o valor do aluguel do imóvel, não se
baseia em obrigação ilíquida face a ausência de valores relacionados ao pagamento dos
agravados ao banco agravante, o que, nos termos do art. 783 do CPC, viola condição
indispensável à executabilidade da obrigação” e (f) “(...) a analisar a planilha de cálculos
apresentada pelos agravados, se verifica com evidência que, de forma totalmente
equivocada, foram consideradas como valor devido ao banco pela locação do imóvel, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
4
montante de R$650,00.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à Apelação
no9055383-97.2006.8.26.0000 (fls. 752).
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
(fls. 753).
Os agravados ofereceram resposta (fls. 757/761), insistindo
que: (a) o recurso “não preenche os requisitos de admissibilidade processual, haja vista,
ausência dos requisitos indispensáveis para o caso concreto, conforme demonstra a petição
e razões de agravo, não se podem questionar matéria em fase de cumprimento de sentença,
quando se houve todo o questionamento no Tribunal e na fase final, digo em cumprimento
de sentença em que já se homologou cálculos, apresentou planilha de cálculos
reconhecendo o debito, requereu pericia de avaliação de mercado imobiliário, ou seja, não
cabe nenhum questionamento e decisão contraria nessa fase” e (b) “Os agravados primeiro
juntaram o laudo com os valores de acordo com a condenação, sendo que o agravante
requereu pericia quanto aos alugueres do imóvel na época, tendo a pericia feito avaliação,
foi juntado o laudo com o abatimento dos alugueres de acordo com a perícia, sendo certo
que o agravante vem discutir questões já discutidas, não cabe essas discussões em
Cumprimento de sentença”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de
nulidade de ata de arrematação do leilão público e do instrumento particular de
compromisso de compra e venda, c/c ação de restituição dos valores pagos pelos
requerentes e/ou os valores das parcelas pagas pelos requerentes e danos morais”
promovida pelos agravantes contra Banco do Estado de São Paulo e Marcelo Ruiz (fls.
61/69).
A ação foi julgada improcedente (fls. 336/344).
Pelo v. Acórdão de fls. 77/110, foi dado provimento, em
parte, ao recurso de apelação dos agravados para: (a) determinar a “restituição das partes
autoras e banco réu ao estado anterior, mantida a validade da arrematação pelo réu
arrematante e das alienações posteriores, inclusive a realizada por arrematante a terceiro,
após o ajuizamento da presente ação”, condenando “o réu a restituir aos autores os valores
por eles pagos na aquisição do imóvel descontados 10% referentes às despesas do contrato,
com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e, com abatimento,
ainda, de que uma porcentagem a título de aluguel, pelo período em que o imóvel
permaneceu na posse, direita ou indireta, dos autores e dele dez uso inclusive com
recebimento de alugueres oriundos de contrato de locação, a ser apurada em liquidação por
arbitramento”; (b) condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$14.055,00, para cada um dos autores; e (c) incidência de juros simples de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
Após o trânsito em julgado, as partes credoras deram início
ao cumprimento de sentença, no qual o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão, cuja cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
5
se encontra a fls. 111/115, que corresponde a fls. 244/248 dos autos originais, da qual
reproduzo o seguinte trecho:
“(...) Há nos autos parcelas líquidas e ilíquidas.
O valor que dispensa a liquidação é a indenização moral, motivo pelo qual para
sua execução depende, apenas, de memória de cálculo adequadamente
elaborada.
Providenciem os autores.
Em relação aos valores relativos as prestações pagas, necessária a liquidação
pois embora o valor seja obtido com a exibição dos valores pagos, determinou-
se o abatimento de 10% do montante pago e, ainda, locativo equivalente ao
imóvel.
Apresentem os autores comprovantes dos pagamentos realizados, sob pena de
não poderem impugnar a informação a ser prestada em caso de omissão pela ré.
Sem prejuízo nomeio como perita para avaliação do locativo do imóvel objeto
da demanda, a expert Vera Munhoz que deverá ser intimada para estimar
honorários.
Observe-se o artigo 509, II, do Código de Processo Civil em relação ao
montante do locativo.
No prazo de 10 dias indiquem os autores os pagamentos realizados com as
observações indicadas no V. Acórdão.
Intimem-se.”
Em deliberação posterior, o MM Juízo da causa proferiu a r
.decisão, cuja cópia se encontra a fls. 116/120, que corresponde a fls. 316/320 dos autos
originais, da qual reproduzo o seguinte trecho:
“(...) O dano moral dispensa a liquidação.
Quesitos de fls. 255:
Indefiro o quesito 1 por prescindir de análise por expert.
Indefiro o quesito 2 por não se tratar de quesito, mas mera sistemática de
indicação de valores.
Indefiro o quesito 3 por, também, não ser quesito.
Indefiro quesito 4, por não apresentar questão a ser esclarecida.
Fls. 267/268 Cabe à parte suportar as consequências de sua inação.
Houve omissão quanto a oferta dos documentos que comprovassem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
6
pagamentos, sendo claro que a fls. 5/24 há laudo parcial de assistente do
credor.
Não sendo exibidos comprovantes de pagamento, houve preclusão, nos termos
da decisão judicial.
Informe a ré quais foram as parcelas recebidas dos autores, no prazo de 05 dias,
apresentando planilha.
Arbitro honorários em favor da expert em R$3.000,00 para estimativa dos
locativos, cabendo ao devedor-requerido realizar o recolhimento do montante.
Intime-se”.
A seguir: (a) a parte devedora agravante requereu a juntada de
comprovante de pagamento dos honorários periciais e prazo suplementar de 10 dias para
proceder a juntada da planilha dos pagamentos realizados pelas partes autoras (fls. 325 dos
autos originais com cópia juntada a fls. 121); (b) as partes credoras informaram que a
executada não cumpriu a determinação judicial de informar quais parcelas foram pagas,
requereram o prosseguimento do feito com realização de perícia contábil para apuração do
valor pago e que “que a executada em fls. 205 a 209 apresentou planilha de valores
reconhecendo sua divida, porém, em controverso ao laudo apresentado pelos executantes;
esclarece ainda que por determinação desse juízo em fls. 239, foi determinado que a parte
executada realizasse o pagamento do valor controverso, mesmo assim, a mesma não
atendeu determinação. Com isso, os executantes requerem que seja determinado o
pagamento do valor reconhecido pela executada e, que seja determinada a pericia para a
avaliação do valor total da divida” (fls. 329/330 dos autos originais).u os pedidos
A parte devedora requereu a juntada “dos documentos
relacionados ao presente caso que se encontravam em poder deste banco réu”, pela petição
de fls. 336/552 dos autos originais, com cópias a fls. 459/675 destes autos.
Após a apresentação do laudo pericial de avaliação do imóvel
pela perita judicial (fls. 556/575 dos autos originais, correspondentes a fls. 679/698 destes
autos) e da manifestação das partes (fls. 579/590 e 591 dos autos originais, correspondentes
a fls. 702/713 e 714 destes autos), o MM Juízo da causa proferiu decisão de homologação
do laudo de avaliação do imóvel, pela r. decisão de fls. 592 dos autos originais
correspondentes a fls. 715 destes autos.
A seguir, as partes credoras apresentaram petição com
requerimento de homologação de cálculos constante de demonstrativo de débito no
montante de R$391.898,29 (fls. 595/599 dos autos originais correspondentes a fls.
718/723).
A seguir, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada
de fls. 35 destes autos, correspondente a fls. 600 dos autos principais, nos seguintes
termos:
“Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
7
Na forma do artigo 513 § 2o, I do Código de Processo Civil fica o executado
intimado com a publicação desta decisão para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor,
acrescido de custas, se houver.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de
Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento (10%).
Int”.
Contra referida decisão, o agravante ofereceu embargos de
declaração, alegando que a fase de liquidação de sentença ainda não havia sido finalizada
(fls. 733/734 destes autos correspondentes a fls. 610/611 dos autos principais).
A r. decisão agravada de fls. 738/742 destes autos
correspondentes a fls. 615/619 dos autos principais foi assim proferida:
“Vistos.
ANTONIO FRANCISCO BEZERRA, inscrição perante o cadastro da
Secretaria de Segurança Pública sob o Registro Geral - R.G. - no 13.695.820-5
e MARIA HELENA PINTO BEZERRA, inscrição perante o cadastro da
Secretaria de Segurança Pública sob o Registro Geral - R.G. - no m-7.949.682-
SSP ingressaram com ação declaratória de nulidade de arrematação em leilão e
correlato instrumento particular de compromisso de venda com pleito de
restituição de valores e arbitramento de danos morais contra BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO BANESPA S.A., inscrição perante o cadastro do
Ministério da Fazenda sob o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -
no61.411.633/0001-87 e MARCELO RUIZ, inscrição perante o cadastro da
Secretaria de Segurança Pública sob o Registro Geral - R.G. - no 22.341.436-0.
Sustentam, na inicial, que adquiriram a cessão de direitos sobre o imóvel
situado na R. Ovelheiro, 02 apto 73 bloco 05 Vl. Carmosina Itaquera, em
28.11.94 por R$48.000,00 e ao tentarem residir no bem foram impedidos e
descobriram que o corréu Marcelo havia adquirido o imóvel em leilão judicial.
Sustenta que o Banco praticou ilegalidade ao deixar de intimar os autores da
designação de leilão e praça, mesmo conhecedor de seus atuais endereços.
Pretendem o reconhecimento da nulidade do ato na forma do artigo 687, §5o,
do Código de Processo Civil.
Pretendem, ainda, restituição de R$54.262,90 pela segunda venda e
arbitramento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Determinou-se a emenda da inicial (fl. 182), houve indeferimento da inicial (fl.
187), mas por v. acórdão reformou-se a decisão (fls. 211/213).
Devidamente citado (fl. 272) o Santander apresentou resposta (fls. 227/260)
alegando: a) não houve leilão do bem, mas sim execução extrajudicial; b)
realizou-se a notificação dos devedores; c) a venda ocorreu em 27.11.07; d)
inépcia da inicial; e) impossibilidade jurídica do pleito; f) comunicações
haveriam de ser enviadas para o endereço do contrato; g) prazo em dobro; h)
inexistência de defeito na prestação do serviço; i) culpa exclusiva dos
requerentes; j) inexistência de dano moral; k) legalidade do Decreto-Lei 70/66;
l) houve encaminhamento das notificações aos mutuários; m) impossibilidade
de devolução de valores; n) fruíram do bem por 10 anos sem pagamentos; o)
impossibilidade da inversão do ônus da prova; p) improcedência dos pleitos
iniciais.
Marcelo Ruiz foi citado (fl. 310) e ofertou defesa tempestiva (fl. 311) onde
alegou (fls. 314/335): a) aplicação do prazo em dobro para contestar; b)
ilegitimidade passiva; c) não houve pleito de declaração de nulidade do leilão;
d) inaplicabilidade do artigo 687 do Código de Processo Civil e sim do Decreto-
Lei 70/66; e) litispendência; f) improcedência dos pleitos iniciais; g)
procedência de imissão na posse que promoveu contra os autores; h)
inexistência de obrigação de restituir valores; i) inexistência de dano moral; j)
improcedência dos pleitos.
Houve réplica (fls. 336/346 e 349/351).
Diante da resposta de fl. 455 as partes não tiveram outras provas a produzir (fls.
462, 469) restando o pleito do correquerido Marcelo (fl. 468).
O feito foi saneado (fls. 476/481), houve intimação para que os autores
purgassem a mora (fl. 504), sendo rejeitada a impugnação ofertada (fl. 536) e
não cumpriu-se a determinação para purgar a mora, mesmo transcorrido quase
um ano da intimação (fl. 538).
Em memorial as partes voltaram a defender suas posições anteriores (fls.
543/544 e 545/555).
Foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados.
Por V. Acórdão foi dado provimento, em parte a apelação.
É o relato.
Decido.
Trata-se de ação destinada a arbitramento de indenização por dano moral,
cumulado com pleito de ressarcimento de valores.
Fls. 610/611 embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
9
A decisão de fl. 592 foi disponibilizada no DJE em 03.10.2018, considerando-
se publicada em 04.10.2018.
A petição fora protocolada em 29.10.2018 motivo pelo qual não conheço dos
embargos de declaração pela intempestividade, na forma do artigo 1023 do
Código de Processo Civil.
Observo, ainda, que com a homologação do laudo pela decisão de fl. 592, não
há espaço para questionar o locativo.
O título executivo indicou que haveria restituição das partes ao estado anterior,
com restituição das parcelas pagas.
O teor da apelação indicou:
"0027028-49.2005.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação
/
Contratos
Bancários Relator(a): Rebello Pinho Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 21/08/2017 Data de
publicação: 22/08/2017 Data de registro: 22/08/2017 Ementa: RECURSO
Rejeição da preliminar de não conhecimento A apelação oferecida satisfaz os
requisitos do art. 1.010, do CPC/2015 (correspondente ao art. 514, do
CPC/1973). PROCESSO Embora não seja um modelo de perfeição, a inicial
satisfaz os requisitos dos arts. 282 e 283, do CPC/1973 - Descabido o
indeferimento da inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e com
narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e
o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pela parte ré,
como acontece na espécie. CONTRATO BANCÁRIO A relação contratual
entre os autores e o banco réu está subordinada ao CDC, visto que decorrente
de contrato celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, não
vinculado ao FCVS e em data posterior à entrada em vigor do referido diploma
legal EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL A notificação do devedor hipotecário,
tanto para purgar a mora (art. 31, §1o, do DLF 70/66), como para intimá-lo
acerca do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel hipotecado (art. 36,
parágrafo único, do DLF 70/66 e art. 687, §3o, do CPC/1973), é requisito
indispensável de procedibilidade da execução extrajudicial, de modo que a sua
não observância tornam nulos de pleno direito os leilões realizados
Reconhecimento da nulidade absoluta do procedimento de execução
extrajudicial, visto que o banco réu não juntou prova da notificação do autor
devedor para purgar a mora ou para informá-lo acerca da data, hora e local dos
leilões, os quais foram realizados sem a sua presença, ônus que era seu,
(CPC/1973, art. 333, II, correspondente ao CPC/2015, art. 373, II), e requisito
este indispensável para a procedibilidade da execução extrajudicial.
ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO Como, no caso dos autos, (a) o imóvel
objeto da ação foi alienada pelo réu arrematante a terceiro que não integra o
polo passivo da presente ação -, com financiamento garantido, por alienação
fiduciária da Caixa Econômica Federal, conforme registros imobiliários
datados de 24.08.2006, data anterior à citação do réu arrematante no presente
feito, (b) apesar de nulos o leilão extrajudicial, em que foi efetivada a
arrematação impugnada no presente feito, em decorrência do defeito de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
10
e ato ilícito do banco réu consistente em ter promovido execução extrajudicial,
prevista no DLF 70/66, por ausência de notificação do autor devedor
hipotecário e respectiva autora cônjuge, tanto para purgar a mora (art. 31, §1o,
do DLF 70/66), como para intimá-los do leilão do imóvel hipotecado (art. 36,
parágrafo único, do DLF 70/66 e art. 687, §3o, do CPC/1973, (c) a solução
mais justa, por emprego, por analogia, do art. 475-O, II, do CPC/1973,
aplicável ao caso dos autos, é de: (c.1) manter a r. sentença, quanto à rejeição
do pedido principal de anulação da arrematação e anulação do posterior
contrato de compra e venda ajustado entre os réus, (c.2) reformando-se, para
acolher, em parte, o pedido subsidiário, com restituição das partes autoras e
banco réu ao estado anterior, mantida a validade da arrematação pelo réu
arrematante e das alienações posteriores, inclusive a realizada por arrematante a
terceiro, após o ajuizamento da presente ação. RESTITUIÇÃO DE PACELAS
PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM RELAÇÃO AO
ARREMATANTE Como o réu arrematante não recebeu valores dos autores,
não concorreu para o defeito de serviço e ato ilícito do banco réu, consistente
em promover execução extrajudicial, prevista no DLF 70/66, de imóvel,
inclusive com arrematação extrajudicial de imóvel, sem realizar as notificações
exigíveis do autor mutuário e respectiva autora cônjuge, para purgação da mora
e da realização do leilão, e a conduta dele arremante de ajuizar ação de imissão
de posse, a final julgada procedente, por r. sentença transitada em julgado, não
configura ato ilícito, de rigor, o reconhecimento de que o réu arrematante não
tem obrigações e responsabilidade por repetição de parcelas pagas, por não tê-
las recebido, nem de indenizar, uma vez que não praticou ato ilícito.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS COM RELAÇÃO AO BANCO
RÉU Efetivada, para evitar o enriquecimento ilícito de qualquer uma das
partes, considerando a reposição das partes autoras e banco réu ao estado
anterior à celebração do contrato resolvido pela execução extrajudicial, prevista
no DLF 70/66, em razão do defeito de serviço e ato ilícito praticado pelo banco
réu, por aplicação analógica do disposto no art. 475-O, II, do CPC/1973,
observando-se os limites do pedido subsidiário formulado, é de se reformar a r.
sentença, para condenar o réu a restituir aos autores os valores por eles pagos
na aquisição do imóvel, descontados 10% referentes às despesas do contrato,
com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso, e com
abatimento, ainda, de que uma porcentagem a título de aluguel, pelo período
em que o imóvel permaneceu na posse, direta ou indireta, dos autores, e dele
fez uso, inclusive com recebimento de alugueres oriundos de contrato de
locação, a ser apurada em liquidação por arbitramento.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito
do banco réu, consistente em promover execução extrajudicial, prevista no
DLF 70/66, de imóvel, inclusive com arrematação extrajudicial de imóvel, sem
realizar as notificações exigíveis do autor mutuário e respectiva autora cônjuge,
para purgação da mora e da realização do leilão, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade
e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar os autores pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANOS MORAIS - O defeito de serviço e
ato ilícito do banco réu constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do
bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
11
porque expõem as partes consumidoras à situação de sentimentos de
humilhação, desvalia e impotência Reforma da r. sentença, para condenar o
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$14.055,00, para cada um dos autores, com incidência de correção monetária
a partir da data deste julgamento. JUROS SIMPLES DE MORA Os juros
simples de mora incidam na taxa 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art.
161, § 1o), a partir da citação (CPC/1973, art. 219), por envolver
responsabilidade contratual, o caso dos autos. Recurso provido, em parte."
Ora, houve expressa determinação de: RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
PAGAS COM RELAÇÃO AO BANCO RÉU Efetivada, para evitar o
enriquecimento ilícito de qualquer uma das partes, considerando a
reposição das partes autoras e banco réu ao estado anterior à celebração
do contrato resolvido pela execução extrajudicial, prevista no DLF 70/66,
em razão do defeito de serviço e ato ilícito praticado pelo banco réu, por
aplicação analógica do disposto no art. 475-O, II, do CPC/1973,
observando-se os limites do pedido subsidiário formulado, é de se
reformar a r. sentença, para condenar o réu a restituir aos autores os
valores por eles pagos na aquisição do imóvel, descontados 10% referentes
às despesas do contrato, com incidência de correção monetária a partir do
efetivo desembolso, e com abatimento, ainda, de que uma porcentagem a
título de aluguel, pelo período em que o imóvel permaneceu na posse,
direta ou indireta, dos autores, e dele fez uso, inclusive com recebimento
de alugueres oriundos de contrato de locação, a ser apurada em liquidação
por arbitramento.
Os cálculos foram apresentados a fls. 597/599 já com abatimento de locativos
apurados.
Houve intimação para impugnação em 23.10.2018 no DJE e início de prazo em
26.10.2018, nada mais havendo a analisar no presente incidente.
Fls. 298/312 - dirigida ao Tribunal de Ética e não a este juízo.
No que tange aos honorários, durante a fase de conhecimento houve atuação
com base na procuração de fl. 34, sendo certo que são devidos os honorários ao
patrono originário, pois a destituição ocorreu a fls. 198/199 destes autos.
Cabe ao patrono originário levantar diretamente nestes autos a sucumbência da
fase de conhecimento.
Observe-se no levantamento.
Eventuais acordos verbais não alteram determinação legal da sucumbência ao
patrono que atuou no feito, máxime quando há insurgência de uma das partes.
Somente em ação própria é que os patronos poderão discutir a amplitude e
existência de eventual avença.
Somente a sucumbência da fase de cumprimento de sentença é que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
12
atuação parcial e, não havendo acordo entre os patronos, haverá de ser
disputado o percentual em ação própria.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “afastando a determinação para pagamento do débito pelo Banco
Agravante”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do
julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como
com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em
obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da
coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio Negrão:
“Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A sentença deverá
ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela estiver disposto.
Compreender-se-á, todavia, como expresso o que virtualmente nela se contenha".
Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577, nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do
original); e (b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para
apurar o montante devido A alteração dos parâmetros para apuração do montante
devido definidos no título judicial executivo transitado em julgado configura ofensa
ao instituto da coisa julgada, não importando se houve ulterior modificação no
entendimento desta Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento.
(...)” (REsp 1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação:
30/06/2011, o destaque não consta do original); e (b.2) “PROCESSUAL CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
NEGATIVA.

RECONHECIMENTO,
EM
FAVOR
DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO
ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O REGIME DO
ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-C, § 7o).
1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial "a sentença proferida no
processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa
ou pagar quantia". Antes mesmo do advento desse preceito normativo, a uníssona
jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso representativo de controvérsia
(REsp 1.114.404, 1a Seção, Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a
eficácia executiva da sentença que traz definição integral da norma jurídica
individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes
da sua execução, a um segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente
o mesmo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-
N, I do CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional,
reconhece a existência de obrigação do demandante para com o demandado. Essa
sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei entre as partes (CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
13
art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467),
ficando a matéria decidida acobertada por preclusão, nesse ou em qualquer outro
processo (CPC, art. 471), salvo em ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1a
Seção, julgado sob o o regime do art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 18/11/2011. 3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp
1300213/RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o
destaque não consta do original).
3.2. Na espécie o cumprimento de sentença, a apuração: (a)
do valor da condenação da parte devedora agravante relativa à restituição de
parcelas por eles pagas na aquisição do imóvel, descontados 10% referentes às despesas
do contrato e com abatimento, ainda, de que uma porcentagem a título de aluguel, pelo
período em que o imóvel permaneceu na posse, direta ou indireta deles autores, inclusive
com recebimento de alugueres oriundos de contrato de locação, dependia: (a.1) de meros
cálculos aritméticos referentes aos valores pagos com a redução de 10%, com base em
comprovantes das prestações pagas, as quais não foram juntados, dentro do prazo fixado,
por nenhuma das partes; e (a.2) da liquidação por arbitramento referentes aos valores a
serem abatidos a título da taxa de ocupação, liquidação esta que já encerrada com a
homologação pelo MM Juízo da causa do laudo pericial; e (b) do valor da condenação
por danos morais bastavam simples cálculos aritméticos.
Na situação dos autos, (a) em que encerrada a liquidação por
arbitramento necessária em razão da parte ilíquida da sentença (CPC, art. 523, caput) e (b)
apresentados os cálculos aritméticos necessários para o cumprimento da sentença, na parte
líquida e ilíquida, em que a elaboração do demonstrativo de débito relativo (b.1) pela
condenação por danos morais pode der apurada com dados conhecidos no processo, e (b.2)
pela condenação em restituição de valores dependia da prova dos valores pagos a serem
reembolsados não foram juntados aos autos pelas partes credoras, no prazo fixado pelo
MM Juízo da causa, nem esses dados que se encontram em poder da parte agravante
executada, que também não foram apresentados, no prazo fixado pelo MM Juízo da causa,
(c) a solução, por aplicação do disposto nos arts. 523, caput, 524, §§ 3o e 4o, e 525, § 1o, V
(excesso de execução), para superar o impasse é admitir o processamento do cumprimento
de sentença, com base no demonstrativo de débito apresentado pela parte credora, cabendo
à parte devedor apresentar impugnação com excesso de execução, como prevê o art. 525,
§1o, do CPC, em caso de discordância do valor exequendo, o que ensejará ao MM Juízo da
causa apreciar e deliberar sobre a alegação, inclusive valendo-se do contador para
conferência ou de qualquer outro expediente esclarecedor a seu alcance, se entender
conveniente (art. 524, § 2o), uma vez que não podem ser acolhidos cálculos desconformes
com o crédito reconhecido no título judicial e causadores de enriquecimento ilícito.
Nessa situação, a r. decisão agravada deve ser mantida, visto
que ela não determinou o pagamento do valor exigido no cumprimento de sentença
oferecido pelas partes credoras, mas, apenas e tão somente, deferiu o processamento do
cumprimento de sentença requerido pela parte agravante, com determinação de intimação
da parte devedora agravante, na forma do art. 523, caput, do CPC, com as advertências dos
respectivos §§ 1o, 2o e 3o, e do art. 525, caput, do CPC, quando ao prazo de 15 dias para
oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.
Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro Junior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
14
(a) “Já sob a égide do Código anterior, foi abolida a judicialidade da liquidação por
simples cálculos, para as hipóteses em que a apuração do quantum debeatur se fazia
por meio de operações aritméticas sobre os dados já conhecidos no processo (juros,
gêneros e título cotados em bolsa). O critério foi conservado pelo novo Código que,
em seu art. 509, § 2o, dispõe que o próprio credor promova, desde logo, o
cumprimento da sentença. Obviamente, embora o Código não determine de forma
expressa, o credor deverá elaborar o demonstrativo do montante da dívida na data da
instauração da execução, desde, é claro, que tudo se faça mediante simples cálculo
aritmético. Para esse fim, o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com
“demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (NCPC, art. 524, caput). Se
eventualmente, o executado não aceitar o cálculo do credor, terá de impugná-lo com
fundamento em excesso de execução (art. 525, § 1o, V). (...) Não se pode, outrossim,
aceitar que o devedor impugne laconicamente o cálculo do credor. Assim como o
exequente tem o ônus de discriminar a formação do montante do seu crédito, também o
executado, para atacá-lo, terá de apontar, analiticamente, o saldo que entende correto. (...)
Cabendo a todos, partes ou não do processo, o dever cívico de colaborar com o Poder
Judiciário na prestação jurisdicional (NCPC, art. 6o e 378) e sendo dever da parte cumprir
com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV), é
dado ao juiz ordenar, ao litigante ou terceiro, que apresente em juízo os dados úteis à
elaboração da memória de cálculo no prazo que fixar (arts. 396, 401 e 524, §§ 3o e 4o).
Se os dados se acham sob controlo do devedor, o não cumprimento da ordem judicial
redundará na sanção de reputarem-se corretos os cálculos apresentados pelo credor
(art. 524, § 5o). Tal como se passa com a ação de prestação de contas, o executado
perderá o direito de impugnar o levantamento da parte contrária. É óbvio, contudo,
se o demonstrativo se mostrar duvidoso ou inverossímil, o juiz poderá ser valor de
contador do juízo para conferi-lo, ou de qualquer outro expediente esclarecedor a seu
alcance, se entender conveniente (art. 524, § 2o).” (“Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento
Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 1154/115, itens 834 e 835, o destaque não
consta do original); e (b) “A peça básica de defesa do executado é a impugnação ao
cumprimento da sentença, que pode ser produzida no prazo de quinze dias contados
da intimação para realização voluntária correspondente à obrigação certificada no
título judicial (NCPC, arts. 523 e 525). Vê-se, assim, que o executado, após a
intimação para pagar a dívida, terá o prazo de trinta dias úteis (art. 219) para
apresentar a impugnação: quinze dias para realizar o pagamento voluntário, e mais
quinze dias para impugnar o cumprimento de sentença, se for o caso. E tal prazo se
conta adota independentemente de penhora ou depósito, pondo fim à controvérsia
doutrinária ao tempo do CPC, acerca de ser ou não a garantia da execução o marco inicial
do prazo de defesa do executado. Ou seja, o executado pode apresentar a impugnação sem
qualquer garantia prévia. (...) Como já visto, a fase de cumprimento de sentença de
pagar quantia certa, seja provisório ou definitivo, tem início mediante requerimento
do exequente (art. 513, § 1o), devendo o executado ser intimado, nos termos do § 2o do
art. 513. O prazo de quinze dias para cumprimento voluntário se inicia, assim, após a
realização da intimação, feita, em regra, na pessoa do advogado. (...) Não ocorrendo o
pagamento voluntário no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o).
Havendo o executado realizado o pagamento parcial dentro do prazo legal, a multa e
os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2o). Superado o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249826-50.2018.8.26.0000 -Voto no
15
pagamento, sem o resgate devido, haverá a expedição automática do mandado de
penhora e avaliação, dando início aos atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais
serão praticados segundo as regras da execução por quantia certa fundada em título
extrajudicial (arts. 513 e 771)” (“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada -
Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais
Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 74 e 110, itens 46
e 72, o destaque não consta do original).
3.3. Observa-se que o julgamento do presente agravo de
instrumento ficou limitado ao pronunciamento judicial recorrido, que deferiu o
processamento do cumprimento de sentença requerido pelas partes agravantes, com
determinação de intimação da parte devedora agravante, na forma do art. 523, caput, do
CPC, com as advertências dos respectivos §§ 1o, 2o e 3o, e do art. 525, caput, do CPC,
quando ao prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença,
e não sobre alegação de excesso de exceção alegada em impugnação ao cumprimento de
sentença, a que se refere o art. 525, § 1o, V, do CPC.
Em sendo assim, inadmissível o conhecimento das alegações
deduzidas pela parte agravante de “manifesto equívoco nos cálculos apresentados”, na
atual situação processual, julgamento de recurso contra r. decisão que deferiu o
processamento do cumprimento de sentença requerido pelas partes agravantes, visto que
não envolvem questão decidida pela r. decisão agravada, sendo certo que o executado que
não aceitar o cálculo do credor terá que impugná-lo, com fundamento em excesso de
execução (CPC, art. 525, § 1o, V).
4. Em consequência, o recurso deve ser desprovido, com
revogação do efeito suspensivo concedido, o que acarreta o reinício do prazo remanescente
para o pagamento voluntário e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a
partir da intimação das partes para cumprimento deste julgado, após baixa dos autos,
porquanto a fluência dos prazos em questão permaneceu suspensa após data da
interposição do presente recurso em razão do efeito suspensivo concedido, com a
observação do item 3.3. supra.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator